Tribunal: TJMT
Processo: 0031688-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
E. DE JESUS HERNANDES

Número do Protocolo: 31688/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.
Ocorre a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser desprovido.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
E. DE JESUS HERNANDES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, reconhecendo a prescrição do crédito tributário que embasou a execução fiscal movida em desfavor de E. de Jesus Hernandes e Elizabete de Jesus Hernandes.
O agravante sustenta que ocorreu um erro material na CDA juntada à petição inicial e tal erro foi corrigido fazendo constar a data de constituição definitiva do crédito tributário, qual seja: 08/11/2013, momento no qual transitou em julgado o processo administrativo tributário (anexado na apelação).
Requer a retratação da decisão e o prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 05/TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do crédito tributário que embasou a execução fiscal e, por conseguinte, sua extinção.
Trata-se de cobrança de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do fisco.
Por outro lado, quando o agente passivo não declarar e nem recolher o tributo, ou recolher a menor, o lançamento deixa de ser por homologação e passa a ser de ofício, em caráter de substituição, como é o caso dos autos.
Na decisão monocrática, registrei que, o crédito objeto da presente execução fiscal é de natureza tributária, descrito na CDA n. 201511979, oriundo de ICMS, e foi constituído em definitivo nas seguintes datas, conforme o respectivo Demonstrativo de crédito de fl. 05: 30.08.2008, 01.11.2008, 30.11.2008, 03.01.2009, 01.02.2009, 28.02.2009, 03.07.2009, 01.08.2009, 30.08.2009, 01.10.2009, 05.11.2009, 01.12.2009 e 29.12.2009.
Observa-se no Demonstrativo de Crédito que faz parte da CDA (fl. 05), as datas de constituição definitiva do crédito tributário foram lançadas a partir da data do vencimento das respectivas competências do ICMS. Ocorre que a execução fiscal foi distribuída em 23.09.2016 e a data mais recente da constituição definitiva dos citados créditos de ICMS é 29.12.2009, ou seja, após o quinquídio legal.
Desta forma, não procede a alegação de inocorrência de prescrição do apelante porque o crédito tributário teria sido constituído em 08.11.2013, com a notificação do contribuinte, pois o próprio Demonstrativo de Crédito da CDA informa a data de constituição do crédito tributário.
As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos pelo agravante é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação.
Assim, verifica-se que a decisão monocrática, ora agravada, foi devidamente fundamentada, alinhada com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram o seu acerto ao negar seguimento ao apelo.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR